Tribunal: TJDFT
Processo: 0727936-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727936-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAELA SILVA VAZ, YASMIM VAZ LOURENCO AGRAVADO: CLAUDIO MARCOS DE CASTRO, PAULA FABIANNE CARDOSO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAFAELA SILVA VAZ e YASMIM VAZ LOURENCO, tendo por objeto a r. decisão (ID 18357995 - Pág. 17-20 ou ID 64995630 - Pág. 1-4) proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos da ação de conhecimento no 0006868-82.2015.8.07.0006. Na origem, as agravantes ajuizaram ação de resolução de contrato de compra e venda de imóvel com pedido de reintegração de posse. Ao sanear o processo, o ilustre Juízo a quo assim se manifestou: "Cuida-se de ação de resolução de contrato de compra e venda de imóvel, com pedido de reintegração de posse, ajuizada por RAFAELA SILVA VAZ e YASMIM VAZ LOUREIRO contra PAULA FABIANNE CARDOSO e CLAUDIO MARCOS DE CASTRO. Narram as autoras, em apertada síntese, que o contrato de compra e venda do imóvel denominado Chácara Ponderozza 161, Núcleo do Córrego do Arrozal, Sobradinho/DF, seria nulo, considerando que a segunda requerente, à época, era menor de idade e o negócio foi entabulado sem autorização judicial. Referem, ademais, que o preço de venda do imóvel foi estipulado em R$105.000,00 (cento e cinco mil reais), dos quais R$80.000,00 (oitenta mil reais) seriam pagos mediante a entrega de outro imóvel situado no Condomínio Mini Chácaras, o que não foi feito. Diante desse quadro, pedem o reconhecimento da nulidade, a reintegração na posse do bem e, subsidiariamente, a condenação dos réus em perdas e danos. Foram deferidos os benefícios da justiça gratuita em favor das demandantes – ID 39738407. Citado, o segundo réu apresenta contestação ao ID 39738458, ocasião em que suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, sob argumento de que o imóvel seria da União, e, no mérito, a improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, pugna pela devolução do montante contratual adimplido, indenização pelas benfeitorias e direito de retenção. Apresenta, para tanto, reconvenção ao ID 39738475. Foi proferida sentença declinatória da competência ao ID 39738466, a qual foi afastada pelo acordão coligido ao ID 39738339, que determinou o processamento e julgamento do feito perante este juízo. Durante o curso da demanda, após manifestação do Ministério Público, foi nomeada a Curadoria Especial para representar o interesse da segunda autora, evitando-se possível colidência de interesses. Ao ID 39738652, as requerentes apresentam pedido de tutela incidental, pugnando pela reintegração de posse no imóvel, alegando a suposta venda do bem e, subsidiariamente, tutela cautelar para o arresto de ativos financeiros do primeiro requerido, Eridf e/ou Renajud, com o desiderato de evitar risco ao resultado útil do processo. Foi indeferida a reintegração de posse e deferido o arresto de bens, o qual restou infrutífero – ID 45941823. A primeira ré foi citada por edital ao ID 50486453, apresentando contestação ao ID 55698594. Suscita a preliminar de inadequação da via eleita e carência de ação, alegando que o imóvel pertence à Secretaria de Patrimônio da União (SPU). No mérito, defende a ausência de nulidade, impossibilidade de rescisão contratual, diante da alienação do bem, indenização por benfeitorias e direito de retenção. Réplica reunida ao ID 58734196, momento em que as autoras reiteram os argumentos e pedidos formulados na peça vestibular. Em especificação de provas, as demandantes pugnam pela produção de prova oral e documental. Ao ID 63869430, o Ministério Público oficia pela não intervenção na demanda, considerando que a segunda autora atingiu a maioridade. É o que importa relatar. Passo ao saneamento e à organização do feito. Conforme preconiza o art. 357 do Código de Processo Civil, incumbe ao juiz, nesta fase processual, resolver as questões processuais pendentes, delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, balizar as questões de direito relevantes ao julgamento da causa, distribuir o ônus da prova e designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento. De início, considerando que o Ministério Público oficiou pela não intervenção na demanda, determino a sua exclusão do sistema eletrônico, assim como o patrocínio da Curadoria Especial em favor da segunda autora, na medida em que, com a maioridade, não há que se falar em colidência de interesses em relação a sua genitora. Em prosseguimento, verifico que as preliminares de ausência de condições da ação suscitadas pelos réus, ao argumento de que o imóvel objeto da quezília pertence à Secretaria de Patrimônio da União, foram superadas pelo último parágrafo da decisão coligida ao ID 39738553. Ademais, não há que se falar em inadequação da via eleita, na medida em que a demanda é necessária e adequada à tutela do direito que as autoras alegam possuir. Sobejou límpido, no que tange à questão de fundo, que a resolução contratual e o retorno das partes ao status quo não é mais possível, sobretudo após as noticiadas alienações e o volume das benfeitorias realizadas no imóvel frente ao contrato de compra e venda discutido, volume esse reconhecido pelas próprias autoras em réplica (ID 58734196). Portanto, na forma do art. 357, IV, do CPC, delimito as questões de direito ao pedido de perdas e danos formulado na petição inicial, considerando a impossibilidade de reintegração na posse, indenização das benfeitorias e restabelecimento das partes à situação pré-contratual. Com essa delimitação, fica prejudicada a análise da reconvenção proposta pelo segundo réu, na qual pugna pela devolução do montante contratual adimplido, indenização pelas benfeitorias e direito de retenção, uma vez que, doravante, não mais guarda conexão com o pedido principal (perdas e danos). Assim, rejeito a reconvenção proposta pelo segundo réu ao ID 39738475, por não guardar conexão com a ação principal, ex vi do art. 343 do CPC. Não há que se falar em condenação em honorários, porquanto ainda não foi dada oportunidade para as autoras contestarem o pedido reconvencional, nos precisos termos da decisão de ID 39738564, que postergou o exercício do contraditório. Estabelecidas essas premissas, remanesce controvertido tão somente o inadimplemento dos réus em relação ao pagamento do valor de R$80.000,00 (oitenta mil reais) previstos no contrato reunido ao ID 39738402, devendo o ônus da prova ser distribuído da forma ordinária, vale dizer, incumbindo aos demandados o ônus da prova do pagamento (art. 373, II, do CPC). Para tanto, faculto a produção de prova documental no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão. Indefiro o pedido de realização de prova oral e pericial, por não serem necessárias ao deslinde do ponto controvertido fixado no parágrafo precedente. Impende salientar que a questão relativa à nulidade do negócio pela participação da segunda autora, então menor, foi superada com o trânsito em julgado da sentença de inventário negativo (2007.06.1.002512-3), uma vez que o pedido de nulidade tem por pressuposto a assunção do bem em razão da sucessão de RONALDO LOURENÇO (princípio da saisine), o que efetivamente não ocorreu, conforme sentença do juízo de sucessões (coisa julgada material). Conforme exposto acima, exclua a Secretaria a intervenção do Ministério Público e da Curadoria Especial no presente feito, bem como a existência de reconvenção. Declaro o feito saneado". Inconformadas, as autoras recorrem. Pontuam violação aos princípios da adstrição e do contraditório, pois a impossibilidade de reintegração de posse e a impossibilidade de declaração de nulidade não seriam temas discutidos na demanda. Registram que o julgamento antecipado da reintegração de posse e nulidade contratual, além de não reunir todas as condições para imediato julgamento, teria violado os artigos 9o e 10 os quais impedem o denominado “fundamento-surpresa” (ou “decisões-surpresa”). Reputam que o negócio jurídico realizado sem autorização judicial no qual há participação de menor deve ser declarado nulo, pois não é suscetível de confirmação. Salientam que a rejeição da reconvenção deveria condenar os agravados em honorários e custas processuais, pois exerceram contraditório. Pedem a antecipação da tutela recursal de maneira a suspender os efeitos da decisão interlocutória guerreada até o julgamento do presente agravo para no final cassar a r. decisão interlocutória proferida. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano. Quanto ao perigo de dano, em cognição sumária, verifica-se que, não obstante os ponderáveis argumentos quanto à questão ventilada nas razões de recurso, a parte agravante não logrou demonstrar a urgência necessária para obter a tutela pretendida. O ilustre Juízo a quo prorrogou a dilação probatória facultando a produção de prova documental pelas partes. Nesse contexto, não evidenciado em sede de cognição sumária o risco ao resultado útil do processo, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO reclamado (art. 1.019, I, do CPC). Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator